Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DENGUE COM SÍNCOPE CARDÍACA E FEBRE PERSISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. CARÁTER URGENTE. APLICAÇÃO DO CDC E DOS ARTIGOS 12, INCISO V, LETRA C E 35-C, INCISOS I E II, AMBOS DA LEI No 9656/98. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. A despeito de ter não ocorrido o vencimento do período de carência de 180 dias para internação da autora, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas, consoante artigos 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, ambos da lei no 9656/98.

3. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.

4. A gravidade do quadro da segurada e a necessidade urgente de realização do procedimento prescrito foram atestadas pelos médicos da agravada.

5. Presente os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, disciplinados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.